Tribunal: STJ
Processo: 5084221-79.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786371 - GO(2024/0412974-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PEROZA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO RODRIGUES TAVARES - GO017249
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIVALDO CAVALCANTE FRAUZINO - GO015969
JOSÉ EVALDO BALDUINO LEITÃO - GO010996
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
5/STJ
7/STJ.
1. A análise das teses de remissão da dívida em razão de alteração contratual e de
simulação demandaria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório, providência vedada pelas Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: de331953-6773-4931-8c53-a0b3b8e483fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786371 - GO(2024/0412974-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PEROZA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO RODRIGUES TAVARES - GO017249
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIVALDO CAVALCANTE FRAUZINO - GO015969
JOSÉ EVALDO BALDUINO LEITÃO - GO010996
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
5/STJ
7/STJ.
1. A análise das teses de remissão da dívida em razão de alteração contratual e de
simulação demandaria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório, providência vedada pelas Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PEROZA ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA em face de decisão de minha lavra, na qual neguei
provimento ao agravo em recurso especial manejado pela parte.
Na decisão, às fls. 1.329-1.333, entendi que, ao contrário do alegado pela
agravante, o acórdão proferido pelo Tribunal local não padece de vício de
fundamentação, tampouco de omissão. Além disso, considerei que a análise dos
demais dispositivos apontados como violados no recurso especial demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, o que encontra
óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
No agravo interno, às fls. 1.337-1.444, a agravante alega, em síntese, que
"o acórdão recorrido ao afirmar que a alteração contratual não deu quitação ao crédito,
violou o artigo 1145 do Código Civil, pois o sócio administrador da Espaço
Securitizadora assinou a alteração, consignando ciência" (fl. 1.341).
Além disso, aduz que "ficou constatado que negócio jurídico é também nulo,
pela presença de simulação, uma vez que a dívida cobrada não existe em razão da
identidade da figura do credor e devedor e por ter o Agravado se negado a apresentar
demonstrações contábeis das empresas com a escrituração da obrigação" (fl. 1.342).
Impugnação às fls. 1.347-1.349.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54729264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:25
Código de Controle do Documento: 6bf45ab9-df5e-4a03-aece-ddf52c1db5b2

O agravo interno não merece provimento, devendo a decisão singular ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Como consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem entendeu que,
no caso, não houve remissão da dívida assumida pela agravante, mesmo após a 4a
alteração Contratual da JBP Embalagens. Confira-se:

A apelante ainda argumenta que a relação contratual (contrato atípico e cessão de
quotas, com assunção de dívida de 5 milhões) ficou rescindida com o registro da
4aAlteração Contratual da JBP Embalagens, em que a recorrente, a requerida
THAIS e JB Empreendimentos saíram da sociedade e ficou como sócio único
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES (mov. 113, arquivo 03),
momento em que teriam transferido a este o compromisso de adimplir o débito de
5 milhões junto à empresa Espaço Securitizado.
Contudo, a 4a Alteração Contratual não tem nenhuma menção a remissão da
dívida, objeto do contrato de cessão das quotas que deu ensejo à 3a
Alteração Contratual. Logo, não foi desfeito o contrato de aquisição de quotas que
a apelante e a requerida revel se obrigaram a pagar.
Pelo contrário, esta 4a alteração se referiu apenas à venda dos 20%
remanescentes de quotas de titularidade da JB Empreendimentos, e em
momento algum houve alteração quanto às obrigações da apelante e da
requerida revel em relação à dívida dos 5 milhões ora cobrados, nem foi
transferida tal obrigação a EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
ou a JBP Embalagens.
Portanto, a apelante ainda deve ao apelado os 5 milhões não pagos, da primeira
aquisição das quotas, cujo crédito foi a ele cedido pela JB Empreendimentos e
pela Espaço Securitizadora
não constando nos autos nenhuma rescisão
S/A,
contratual devolvendo ao apelado as quotas que este cedeu à apelante.

Assim, ao contrário do alegado pela agravante, perquirir se houve ou não
remissão da dívida diante das alterações do contrato social demandaria,
necessariamente, o reexame de suas cláusulas contratuais, e não apenas a
revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas no acórdão, o que encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
Além disso, o simples fato de a credora ter consentido com a operação
societária não implica, necessariamente, a remissão da dívida, como tenta argumentar
a agravante.
No mais, quanto à suposta simulação, o Tribunal local entendeu o seguinte:

A apelante aduz que houve simulação na cessão de quotas sociais, à medida que
a assunção de dívidas por esta e THAIS no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões), em favor da empresa Espaço Securitizadora
que tinha como sócios
S/A,
o apelado e sua esposa, demonstra uma verdadeira confusão patrimonial com o
fito de simular a existência deste débito que nunca existiu.
Neste sentido, não por acaso, o
deslocou a simulação do negócio jurídico
CC/02
do capítulo relativo aos defeitos do negócio para o capítulo "Da invalidade do
negócio jurídico", impedindo, dessa forma, sua convalidação em qualquer que seja
o requisito que o tornou defeituoso. Simular significa enganar, representar,
aparentar, iludir.
Documento eletrônico VDA54729264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:25
Código de Controle do Documento: 6bf45ab9-df5e-4a03-aece-ddf52c1db5b2

A simulação do negócio jurídico (art. 167 do
) ocorre quando há uma
CC/2002
declaração enganosa de vontade de quem praticou o negócio, de forma a fazer
parecer real o acordo que tem por origem uma ilicitude, visando, no geral, fugir de
obrigações ou prejudicar terceiros. Tamanha é a gravidade da simulação que, a
partir da alteração feita pelo novo código, o interesse em sua nulidade passou a
transcender a vontade das partes envolvidas, de modo que o próprio juiz pode
suscitá-la. Frise-se ainda que a alegação de nulidade por simulação prescinde de
ação própria, já decidiu o STJ no RE Sp 1582388.
Entretanto, analisando-se os autos observa-se que não houve simulação,
uma vez que no contrato de cessão de quotas constou categoricamente que
o apelado e sua esposa eram os sócios da empresa Espaço Securitizadora
a qual era credora dos cinco milhões, dos quais a apelante e THAIS se
S/A,
comprometeram em pagar.
Ademais, pessoas jurídicas não se confundem com a figura de seus sócios, não
havendo confusão patrimonial, mesmo que se faça cessões, não se podendo dizer
que os créditos se extinguem nos termos do
do CC, pois não são as
art. 381
mesmas pessoas.
Assim, feita a instrução probatória não restou demonstrada qualquer
simulação praticada pelo apelado, reforçando-se que quando da assinatura
do contrato atípico e cessão de quotas a apelante tinha pleno conhecimento
de que a credora dos cinco milhões era empresa de propriedade do apelado.

Em que pesem as alegações da agravante, derruir a conclusão do Tribunal
Estadual quanto à ausência de simulação demandaria, necessariamente, o reexame
de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 deste STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:25
Código de Controle do Documento: 6bf45ab9-df5e-4a03-aece-ddf52c1db5b2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.786.371 / GO
Número Registro: 2024/0412974-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
508422179 50842217920198090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEROZA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO RODRIGUES TAVARES - GO017249
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARIVALDO CAVALCANTE FRAUZINO - GO015969
JOSÉ EVALDO BALDUINO LEITÃO - GO010996
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEROZA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO RODRIGUES TAVARES - GO017249
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARIVALDO CAVALCANTE FRAUZINO - GO015969
JOSÉ EVALDO BALDUINO LEITÃO - GO010996
TERMO
Documento eletrônico VDA55078113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:18
Código de Controle do Documento: dab46c59-69ee-4cc9-84bf-0690f8bdf5fb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:18
Código de Controle do Documento: dab46c59-69ee-4cc9-84bf-0690f8bdf5fb